Tribunal: TJMT
Processo: 1007500-43.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007500-43.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), IRINILCE DE ARRUDA - CPF: 544.539.681-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1007500-43.2025.8.11.0002.

Origem:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – VARA DA SAÚDE.

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorridos
:
IRINILCE DE ARRUDA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 13 A 17/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO MUNICÍPIO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os requeridos na obrigação de fazer consistente no fornecimento do exame de ressonância magnética de coluna torácica, com direcionamento inicial da obrigação ao ente municipal. O recorrente sustenta que a responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a divisão equitativa da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento de exame de alta complexidade recai exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso ou se deve ser compartilhada solidariamente com o Município de Cuiabá; e (ii) verificar se é possível o direcionamento inicial da obrigação apenas ao ente municipal, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela CF/1988 como direito fundamental (arts. 6º e 196), impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178-RG (Tema 793), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

Embora a responsabilidade seja solidária, a repartição de competências deve ser observada. Nos termos da Lei nº 8.080/1990, os procedimentos de alta complexidade, como a ressonância magnética de coluna torácica, são, em regra, de gestão estadual, podendo haver pactuação distinta entre os entes federativos.

O parecer técnico do NAT atestou que o exame é de alta complexidade, havendo, contudo, divergência quanto à gestão municipal do serviço em Cuiabá. Diante dessa incerteza e da solidariedade constitucional reconhecida, a obrigação deve ser compartilhada entre Município e Estado, sem direcionamento exclusivo ao ente municipal.

O Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ autoriza o juiz a direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento, o que reforça a possibilidade de responsabilização conjunta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de exames, medicamentos e tratamentos indispensáveis à saúde, podendo o cumprimento ser exigido de qualquer deles.

O direcionamento exclusivo da obrigação a um único ente deve observar as regras de descentralização e hierarquização do SUS, podendo ser afastado quando se tratar de procedimento de alta complexidade.

Eventual ressarcimento entre os entes públicos deve ser discutido em ação própria, sem prejuízo do direito fundamental do paciente à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015;
N.U 1004626-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025); N.U 1008912-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Cuiabá contra sentença proferida no ID 303654422, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do exame de ressonância magnética de coluna torácica, direcionando o cumprimento inicial ao ente municipal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a responsabilidade primária pelo fornecimento do exame pleiteado é do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

Argumenta que a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de recursos orçamentários para a compra dos equipamentos e contratação dos serviços necessários a procedimentos de médio e alto custo, o que prejudicaria o atendimento dos serviços de Atenção Básica, estes de sua atribuição originária.

Requer a reforma da sentença para ser afastada sua condenação ou, alternativamente, que a responsabilidade seja equitativamente compartilhada entre os entes.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 303654432), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde autoriza o direcionamento inicial ao município, sem prejuízo da responsabilidade do Estado.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (ID 303654433), defendendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que direcionou a obrigação primariamente ao ente municipal.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 322491384), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
7/8/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso (ID 305355374), determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
, sem que houvesse insurgência das partes.

Os autos vieram conclusos na data de
26/9/2025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelo fornecimento do exame de ressonância magnética de coluna torácica à recorrida, especificamente quanto ao direcionamento da obrigação ao município de Cuiabá.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) como direito fundamental, conforme dispõem os artigos 6º e 196, sendo dever do Estado,
em sentido amplo
, garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Conforme se depreende da tese fixada pelo STF, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos para a garantia do direito à saúde, deve-se observar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, verifica-se que o exame pleiteado –
ressonância magnética de coluna torácica
– é classificado como procedimento de alta complexidade, conforme consta no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) juntado aos autos, que expressamente afirma: "
Este exame é assegurado pelo SUS, é de ALTA COMPLEXIDADE sob gestão MUNICIPAL
".

Ocorre que, apesar da indicação de que a gestão seria municipal, há controvérsia quanto à responsabilidade primária pelo fornecimento de procedimentos de alta complexidade no âmbito do SUS.

Conforme a organização do Sistema Único de Saúde, estabelecida pela Lei nº 8.080/90 e normas complementares, os procedimentos de alta complexidade são, em regra, de responsabilidade dos Estados e da União, cabendo aos municípios a atenção básica e, em alguns casos, procedimentos de média complexidade.

Nesse contexto, considerando a solidariedade estabelecida pelo STF no Tema 793, bem como a necessidade de observância das regras de repartição de competências do SUS, verifica-se que a sentença merece reforma parcial para estabelecer a responsabilidade
solidária
entre o município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso,
sem direcionamento exclusivo ao ente municipal
.

A responsabilidade solidária implica que ambos os entes são igualmente responsáveis pelo cumprimento da obrigação, podendo a parte autora exigir de qualquer um deles o cumprimento integral da prestação. Eventual discussão sobre ressarcimento entre os entes deve ser realizada em ação própria, não podendo prejudicar o direito fundamental à saúde da recorrida.

A propósito:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a fornecerem o insumo leitor e sensor FreeStyle Libre à parte reclamante, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.

O Município recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo seria exclusiva do Estado de Mato Grosso e requerendo sua exclusão do polo passivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para especificar a responsabilidade de cada ente federativo dentro de suas respectivas competências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do insumo solicitado recai exclusivamente sobre o Estado ou se há solidariedade entre os entes federativos; e (ii) estabelecer se a alegação de reserva do possível pode afastar o dever do Município de fornecer o insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O direito à saúde é um direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos e insumos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, podendo qualquer um dos entes ser demandado individualmente, conforme jurisprudência do STF fixada no RE 855178 RG/SE.

O Município não pode ser excluído do polo passivo da demanda, pois também possui competência para a execução de políticas públicas de saúde, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar o dever estatal de garantir a saúde, uma vez que o direito à vida e à dignidade humana prevalecem sobre eventuais dificuldades orçamentárias.

A documentação médica anexada aos autos comprova a necessidade do insumo para o controle adequado da diabetes mellitus insulinodependente da parte reclamante, bem como sua hipossuficiência financeira, legitimando a manutenção da condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de insumos, medicamentos e tratamentos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, podendo qualquer um dos entes ser demandado individualmente.

O princípio da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir o direito fundamental à saúde quando há comprovação da necessidade do tratamento e da hipossuficiência do paciente.

O Município não pode ser excluído do polo passivo da demanda, pois também possui competência na execução das políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 198; CPC, art. 85, § 3º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015; TJMT, AC nº 1000222-74.2019.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023.

(N.U 1008912-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE APARELHO SENSOR E LEITOR DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTODA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra decisão que o condenou a fornecer ao autor, portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), o aparelho FreeStyle Libre (sensor e leitor de glicemia), diante da urgência e imprescindibilidade comprovada pelo relatório médico anexado aos autos.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a obrigação do ente municipal no fornecimento de insumos e aparelhos médicos não constantes da RENAME, conforme o Tema 793 do STF; (ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde.

III. Razões de decidir. 3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988, art. 196, configurando dever do Estado em sentido amplo, cabendo aos entes federativos o fornecimento dos tratamentos imprescindíveis à manutenção da vida e qualidade do paciente. 4. A solidariedade entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos e insumos é pacificada na jurisprudência, independentemente da competência administrativa para sua distribuição. A ausência de inclusão na RENAME não exime o Poder Público do dever constitucional. 5. O relatório médico anexado atesta o esgotamento de todas as alternativas terapêuticas tradicionais, comprovando a urgência e imprescindibilidade do tratamento para controle glicêmico e redução de risco de morte por hipoglicemia severa. 6. A tese firmada no Tema 793/STF e o entendimento no Tema 106/STJ reforçam que a obrigação de fornecimento é justificada quando há prova inequívoca da necessidade do tratamento, sua ineficácia com alternativas oferecidas pelo SUS, registro na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente. 7. Eventual discussão sobre a repartição administrativa e financeira entre os entes públicos deve ser tratada em ação própria, sem prejuízo imediato ao paciente, em respeito à solidariedade constitucional.

IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos médicos imprescindíveis à saúde, independentemente de sua inclusão na RENAME, desde que comprovados a urgência e a necessidade do tratamento prescrito por laudo médico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 6º; Tema 793 (STF); Tema 106 (STJ).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ; TJ-MT, AgR Cível 1037291-62.2022.8.11.0002.

(N.U 1004626-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025).

Ressalte-se que o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
".

Assim, considerando a natureza do procedimento pleiteado (alta complexidade) e as regras de repartição de competências do SUS,
a responsabilidade deve ser compartilhada entre o ente municipal e o Estado de Mato Grosso
,
sem direcionamento exclusivo
, permitindo que a parte autora possa exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes, conforme sua conveniência.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, mantendo a condenação
solidária
dos reclamados quanto à obrigação de fazer consistente no fornecimento do exame de
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA
à recorrida, conforme dispõe o Tema 793 do STF, sem direcionamento exclusivo ao ente municipal, permitindo que a parte autora possa exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes, conforme sua conveniência.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025